Tribunal: STJ
Processo: 0077601-77.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852179 - RJ(2025/0035735-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ANGELA MEDEIROS RAMOS - RJ239552
AGRAVADO
: GERCON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
FELIPE SANTOS COSTA - RJ156380
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A NULIDADE DA CDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EVIDENCIADA QUANTO A ESSE
ESPECÍFICO PONTO. NÃO CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015
Deve ser complementado o acórdão proferido nos embargos de declaração para que seja
1.
suprido o vício apontado, sob pena de o recurso especial não poder ser julgado no Superior
Tribunal de Justiça, seja pela ausência do indispensável prequestionamento ou mesmo da
impossibilidade de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos.
A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática,
2.
art. 1.021
CPC/2015
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa – a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56966561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:23
Código de Controle do Documento: 26088f25-0174-4374-acd4-6c97492ba855

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:23
Código de Controle do Documento: 26088f25-0174-4374-acd4-6c97492ba855

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852179 - RJ(2025/0035735-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ANGELA MEDEIROS RAMOS - RJ239552
AGRAVADO
: GERCON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
FELIPE SANTOS COSTA - RJ156380
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A NULIDADE DA CDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EVIDENCIADA QUANTO A ESSE
ESPECÍFICO PONTO. NÃO CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015
Deve ser complementado o acórdão proferido nos embargos de declaração para que seja
1.
suprido o vício apontado, sob pena de o recurso especial não poder ser julgado no Superior
Tribunal de Justiça, seja pela ausência do indispensável prequestionamento ou mesmo da
impossibilidade de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos.
A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática,
2.
art. 1.021
CPC/2015
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa – a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro
contra decisão monocrática desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 498):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE.
PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE A VIOLAÇÃO AO
§3o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015
E SOBRE A PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE A NULIDADE DA CDA. NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA56628413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:28
Código de Controle do Documento: d92096f3-b8b5-45ca-976f-b2bceb0a01ca

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
EVIDENCIADA
QUANTO
A
ESSE
ESPECÍFICO PONTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 511-520), o agravante sustenta que a
manifestação na origem sobre a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) se deu de
forma suficiente e totalmente fundamentada, sem omissão capaz de configurar a
negativa da prestação jurisdicional.
Indica, ainda, a regularidade da CDA que embasou a execução fiscal.
Postula, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pela Turma julgadora.
Impugnação apresentada às fls. 525-528 (e-STJ), com pedido de aplicação
da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Como destacado na decisão agravada, não se identifica nos acórdãos
proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nenhuma manifestação
sobre as alegadas nulidades da CDA.
Entre as questões oportunamente levantadas, constata-se que o Tribunal de
origem deixou de sanar a omissão relativa ao argumento de que a CDA seria nula por
infração aos arts. 202 do CTN, e 2o, § 5o, da
, não se
Lei n. 6.830/1980
pronunciando, de forma expressa e fundamentada a respeito da referida questão
suscitada, o que caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
Sobre o tema, vejam-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PERANTE O JUÍZO DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
1. Cumprimento de sentença.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1.022
Juízo de segundo grau de jurisdição, mesmo após a interposição de
embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a
resolução da controvérsia.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(AREsp n. 3.017.311/SP
julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
6/3/2026.
Documento eletrônico VDA56628413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:28
Código de Controle do Documento: d92096f3-b8b5-45ca-976f-b2bceb0a01ca

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1°, III e IV, e 1.022, II, DO CPC. QUESTÕES
NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. O Tribunal de origem, não obstante instado a se manifestar acerca da
inexistência de medida de contracautela e da incompetência absoluta do
juízo de primeiro grau, quedou-se silente sobre tal argumentação, rejeitando
os pertinentes aclaratórios, incorrendo em franca violação aos arts. 489, §
1°, III e IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto não prestada a jurisdição de forma
integral.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.870.349/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
24/2/2022.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO O RECÁLCULO
DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF, PERTINENTE AO ANO DE 2004,
PARA APURAÇÃO DA PARCELA DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO
ICMS QUE PERTENCE AO MUNICÍPIO AUTOR, NO EXERCÍCIO DE 2006,
RECALCULANDO-SE O ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE 2006. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
II, DO
. OMISSÃO ACERCA DO § 12
ART. 1.022,
CPC/2015
DO
o DA LEI COMPLEMENTAR
E ACERCA DA ALEGAÇÃO
ART. 3
63/90
DE QUE NÃO HOUVE EMISSÃO DE NOTA FISCAL COMPLEMENTAR E
ARRECADAÇÃO DO ICMS SOBRE A DIFERENÇA PLEITEADA NESTA
AÇÃO.
QUESTÃO
RELEVANTE,
EM
TESE,
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE SUSCITADA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
III. Na forma da jurisprudência do STJ, ocorre violação ao
II, do
art. 1.022,
quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões
CPC/2015
relevantes ao julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente.
Adotando tal orientação: STJ, AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1.377.683/SP
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020;
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
REsp 1.915.277/RJ
TURMA, DJe de 27/04/2021.
IV. No caso, não obstante a decisão ora agravada haja consignado que, no
voto condutor do acórdão recorrido, teriam sido apreciadas,
fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, constata-se que, na realidade, embora o Tribunal de origem
tenha sido instado, inclusive mediante Embargos de Declaração, a se
pronunciar sobre o § 12 do
o da Lei Complementar
e acerca da
art. 3
63/90
Documento eletrônico VDA56628413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:28
Código de Controle do Documento: d92096f3-b8b5-45ca-976f-b2bceb0a01ca

alegação de que não houve emissão de nota fiscal complementar e
consequente
do ICMS sobre a diferença pleiteada
arrecadação/recolhimento
nesta ação, quedou-se silente aquele sodalício.
V. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a alegada afronta ao
II,
art. 1.022,
do
, especialmente porque, além de ser vedada, ao STJ, a
CPC/2015
incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, quando do exame do
Recurso Especial, a matéria de direito federal suscitada pela parte
recorrente, no particular, necessita ter sido devidamente prequestionada,
para que se viabilize o conhecimento do Recurso Especial.
VI. Agravo interno provido, para conhecer do Agravo em Recurso Especial e
dar provimento ao Recurso Especial, de modo a determinar, ao Tribunal de
origem, que proceda ao rejulgamento dos Embargos de Declaração,
pronunciando-se, de maneira motivada e atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, sobre as questões em torno do § 12 do
o da Lei Complementar
e da alegação de que não houve
art. 3
63/90
emissão de nota fiscal complementar e arrecadação do ICMS sobre a
diferença pleiteada nesta ação, ainda que para indicar os motivos pelos
quais porventura venha considerar tais questões impertinentes ou
irrelevantes, na espécie.
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.726.651/PR
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
16/2/2022.
O fato de a questão ter sido apreciada na sentença, mas não ter sido objeto
de deliberação nos acórdão recorridos, apesar de presente na apelação e nos
embargos de declaração, não faz com que inexista negativa de prestação
jurisdicional. Na realidade, fica evidente a omissão apontada, bem como a ausência do
prequestionamento e do duplo grau de jurisdição sobre o tema.
Ademais, nas razões do agravo interno o recorrente busca comprovar a
regularidade da CDA. Entretanto, esse julgamento não pode ser realizado no âmbito do
STJ.
Isso porque é pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a análise
da presença dos requisitos essenciais da CDA e a nulidade do título decorrente da
ausência desses elementos é matéria que compete às instâncias ordinárias, não
podendo ser apreciada por meio de recurso especial pela necessidade de analisar
fatos e provas debatidos no processo, fazendo incidir óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido (sem grifos no original):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM,
À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA NULIDADE DA CDA. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56628413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:28
Código de Controle do Documento: d92096f3-b8b5-45ca-976f-b2bceb0a01ca

1. Os arts. 3o, parágrafo único, da LEF; 278 e 344, do CPC, não foram objeto
de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de
declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o
requisito do prequestionamento, incidem, no ponto, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.918.173/PB
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/3/2026,
31/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA.
NULIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO FISCO.
PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. No que se refere à nulidade da CDA, o Tribunal de origem decidiu a
questão ora ventilada com base na realidade que se delineou à luz do
suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável
no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do
STJ.
3. A Primeira Seção, quando do julgamento dos Recursos Especiais
repetitivos n.
e
firmou a tese de que "a
1.848.993/SP
1.856.403/SP,
execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora
para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido
posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da
sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa,
quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado
oportunamente ao Fisco" (Tema n. 1.049 do STJ).
4. No tocante à prescrição, a orientação do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de
que, antes da vigência da LC n.
apenas a citação do executado
118/2005,
interrompia a prescrição. Lado outro, após a alteração do
parágrafo
art. 174,
único, I, do CTN, pela novel legislação, o marco interruptivo da prescrição é
o despacho que ordena a citação do devedor, desde que esse despacho
tenha sido proferido após 9/6/2005.
Documento eletrônico VDA56628413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:28
Código de Controle do Documento: d92096f3-b8b5-45ca-976f-b2bceb0a01ca

5. Não é possível conhecer do recurso especial no concernente à alegada
afronta aos arts. 9o e 24o da LINDB, uma vez que não há, nas razões
recursais, a necessária demonstração de como teria o acórdão recorrido
vulnerado esses dispositivos. Incide, na espécie, o óbice contido na Súmula
284 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.215.664/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
17/3/2026.
Assim, deve ser complementado o acórdão proferido nos embargos de
declaração para que seja suprido o vício apontado, sob pena de o recurso especial não
poder ser julgado no Superior Tribunal de Justiça, seja pela ausência do indispensável
prequestionamento ou mesmo da impossibilidade de reanálise do conjunto fático-
probatório dos autos.
Ainda, quanto ao pedido da agravada de aplicação da multa do
§
art. 1.021,
4o, do
, o requerimento não merece ser acolhido. Isso porque a referida
CPC/2015
sanção não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa – a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que não ocorre na hipótese ora examinada.
Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão
recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:28
Código de Controle do Documento: d92096f3-b8b5-45ca-976f-b2bceb0a01ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.179 / RJ
Número Registro: 2025/0035735-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00776017720238190000
02099016820218190001
202424512419
2099016820218190001
776017720238190000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERCON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
FELIPE SANTOS COSTA - RJ156380
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ANGELA MEDEIROS RAMOS - RJ239552
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ANGELA MEDEIROS RAMOS - RJ239552
AGRAVADO
: GERCON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
FELIPE SANTOS COSTA - RJ156380
TERMO
Documento eletrônico VDA56935505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: f4e596f4-43f1-457f-9864-fad9caf848ba

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: f4e596f4-43f1-457f-9864-fad9caf848ba